Tribunal: TJBA
Processo: 8005478-45.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005478-45.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DEPÓSITO EM CONTA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Banco BMG S/A e Nu Pagamentos S/A (Nubank) contra sentença que declarou a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado, reconhecidamente fraudados, com valores depositados em conta bancária não reconhecida pelo autor e descontos efetivados em seu benefício previdenciário. A sentença condenou os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legitimidade das instituições financeiras em face de fraude ocorrida no âmbito da contratação e movimentação bancária, bem como a configuração de dano moral indenizável e eventual minoração do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a inexistência de contratação válida e a falha na verificação da autenticidade documental por ambas as instituições, resta configurada a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em proventos de aposentadoria, em razão de empréstimos fraudados, violam a dignidade do consumidor e ensejam reparação por dano moral
in re ipsa
.

5. O valor fixado de R$ 15.000,00 revela-se proporcional ao sofrimento suportado pelo consumidor idoso e à necessidade de desestimular práticas negligentes.

6. A condenação solidária decorre da participação direta de ambas as rés na cadeia do ilícito, nos termos do art. 7.º, parágrafo único, do CDC.

IV. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelações Simultâneas n.º

8005478-45.2024.8.05.0146
, em que figura como Apelantes
BANCO BMG S/A e NU PAGAMENTOS S/A (NUBANK)
e, como Apelado,
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
a ambos os apelos, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11